Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sessões realizadas no dias 25/3/2025 e 26/3/2025, recebeu integralmente a denúncia, por unanimidade, nos seguintes termos (Pet 12100 RD, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/4/2025):



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. GOLPE DE ESTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DANO QUALIFICADO. DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES NARRADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Inexistência de impedimento, suspeição e parcialidade do Ministro Relator e dos Ministros CRISTIANO ZANIN e FLÁVIO DINO. O Plenário desta SUPREMA CORTE pacificou que as alegações das Defesas não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridades arguidas (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO).



    2. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de sua PRIMEIRA TURMA – a partir de 18 de dezembro de 2023 (RiSTF, art. 9º, I, ‘l’ do Regimento Interno) – para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os Poderes e Instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. PRECEDENTES.



    3. ABSOLUTO RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES nas investigações, da denúncia e do próprio procedimento realizado com base na Lei 8.038/90. O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).



    4. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PRAZO SIMULTÂNEO PARA APRESENTAÇÃO DAS DEFESAS PRÉVIAS DO ARTIGO 4º DA LEI 8.038/90. Ausência de previsão legal, inclusive com previsão de sigilo (Art. 7º, § 3º, da Lei 12.850/13) do acordo de colaboração premiada, como regra, até eventual recebimento da Denúncia. Nos termos do art. 4º, § 10-A, da Lei 12850/13, somente após a instauração da ação penal, em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou (HC 166373, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2023). QUESTÃO DE ORDEM DECIDIDA. Inexistência de previsão legal para que a sustentação oral da Defesa do colaborador seja anterior à dos demais denunciados.



    5. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO OFERECIMENTO DE 5 (CINCO) DENÚNCIAS – POR NÚCLEOS DE ATUAÇÃO – PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade da ação penal às ações penais públicas. Precedentes. Impossibilidade de decisões contraditórias, uma vez que será o mesmo órgão julgador a analisar todos os fatos e as cinco denúncias oferecidas pelo Ministério Público.



    6. AMPLO E IRRESTRITO ACESSO A TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.



    7. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENT DUMP. O fato de existirem inúmeros documentos e mídias nos autos deriva da complexidade das investigações e do número de indiciados pela Polícia Federal, que, sistematicamente, produziu um relatório e um sumário indicativo de provas que serviram tanto para a análise da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA quanto para todas as DEFESAS, de maneira idêntica e transparente, com absoluto respeito ao Devido Processo Legal.



    8. LEGALIDADE DO INQ 4.874 E DA PET 12.100/DF RECONHECIDA PELO PLENARIO DO STF. Inexistência de irregularidades nas investigações da Polícia Federal, acompanhadas pelo Ministério Público e supervisionadas pelo Poder Judiciário, que geraram mais de 1.600 (mil e seiscentas) ações penais. Precedentes.



    9. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FISHING EXPEDITION. A hipótese dos autos, consubstanciada em investigação iniciada para apurar a existência de milicias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à independência das Instituição, não se confunde com a chamada “pesca probatória”, que somente se caracteriza quando se pretende investigar genericamente algumas pessoas e não fatos, de maneira especulativa, ou seja, obter qualquer dado aleatório, independentemente da investigação instaurada ou infração penal existente. Não se pode confundir uma detalhada e complexa investigação com a ilegal “pesca probatória”. Todos os elementos de prova presentes nos autos foram obtidos de forma lícita e identificados pela autoridade policial, conforme se demonstra em sumário do relatório da investigação juntado aos autos.



    10. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO JUÍZO DE GARANTIAS EM PROCESSOS E JULGAMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TRIBUNAIS SUPERIORES E DEMAIS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS, que devem observar os termos da Lei nº 8.038/1990, conforme definido pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2023).



    11. LEGALIDADE E VALIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇAO PREMIADA. O Acordo de Colaboração Premiada nº 3490843/2023 – 2023.0070312-CGCINT/DIP/PF firmado entre a Polícia Federal e MAURO CÉSAR BARBOSA CID foi devidamente homologado com a máxima observância dos requisitos legais, ressaltando-se a voluntariedade do colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID em celebrá-lo e mantê-lo, inclusive acompanhado de seus advogados devidamente constituídos em todo os atos.



    12. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL DO PODER JUDICIÁRIO NAS COLABORAÇÕES PREMIADAS. Em face da previsão legal de possibilidade de o acordo homologado ser rescindido em caso de omissão dolosa e contradições sobre os fatos objeto da colaboração, o Ministro relator tem competência constitucional e legal para designar e presidir audiência com a presença do colaborador, seus advogados e o Procurador-Geral da República, com a finalidade de sanar essas eventuais irregularidades, bem como para analisar a manutenção dos requisitos legais exigidos para permanência de validade da colaboração premiada: (a) regularidade e legalidade; (b) adequação dos benefícios pactuados; (c) adequação dos resultados da colaboração; e (d) voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU NULIDADE.



    13. DENÚNCIA APTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Demonstração nos autos de provas de materialidade e indícios de autoria dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29,caput , do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo aos acusados a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa.



    14. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (CPP, ART. 395, III). Provas de materialidade e de indícios razoáveis e suficientes de autoria produzidas de forma autônoma e independente da colaboração premiada pela Polícia Federal, além de outras provas corroborando as declarações do colaborador. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    15. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) e, em relação a JAIR MESSIAS BOLSONARO pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa.



    Em relação ao réu ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, em virtude da Resolução nº 18/2025 da Câmara dos Deputados, e conforme decisão dessa PRIMEIRA TURMA, determinei o  PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL em relação às infrações penais de  organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), em face da inaplicabilidade do §3º, do artigo 53 da Constituição Federal aos crimes praticados antes da diplomação.  



    Em face disso, na decisão de 16/05/2025 DETERMINEI  a suspensão parcial da ação penal 2668, com a consequente suspensão da prescrição, em relação ao Deputado Federal ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, a partir do dia 14/5/2025, somente em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato. 



    Em 11/4/2025, determinei a citação e notificação dos réus, bem como determinei a manifestação dos réus delatados após o decurso do prazo concedido ao réu MAURO CÉSAR BARBOSA CID.



    O réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID foi devidamente citado e notificado em 11/4/2025 (eDoc. 382) e apresentou a defesa prévia em 22/4/2025 (eDoc. 406), arrolando 9 (nove) testemunhas.



    Todos os demais co-réus foram devidamente citados e notificados.



    Em 23/4/2025 iniciou-se o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de defesa prévia pelos demais réus, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Em 22/4/2025, ALMIR GARNIER SANTOS apresentou sua defesa prévia, arrolando 6 (seis) testemunhas (eDoc. 399), bem como o réu AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA apresentou sua defesa prévia e arrolou 13 (treze) testemunhas (eDoc. 401).



    O réu PAULO SÉRGIO DE NOGUEIRA OLIVEIRA apresentou defesa em 24/4/2025, arrolando 4 (quatro) testemunhas (eDoc. 401).



    Os réus ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ANDERSON GUSTAVO TORRES, JAIR MESSIAS BOLSONARO e WALTER SOUZA BRAGA NETTO apresentaram suas Defesas em 28/4/2025, arrolando, respectivamente 4 (quatro), 37 (trinta e sete), 15 (quinze) e 5 (cinco) testemunhas (eDocs. 421, 436, 432 e 434, respectivamente).



    Em 30/4/2025, rejeitei as preliminares arguidas pelas defesas dos réus, indeferi o requerimentos de absolvição sumária formulado por ANDERSON GUSTAVO TORRES e PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, bem como afastei a absolvição sumária dos demais réus.



    Deferi, ainda, as oitivas das testemunhas arroladas pelas Defesas e determinei ao réu ANDERSON GUSTAVO TORRES indicar qual a relação das testemunhas arroladas em cada um dos crimes imputados, com observância do limite legal.



    Indeferi o pedido para oitiva de SILVINEI VASQUES, arrolado por ANDERSON GUSTAVO TORRES, por figurar na condição de corréu nos autos da Pet 12.100/DF e o requerimento de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO de acesso à defesa aos autos na sua integralidade, uma vez conforme decisão unânime da PRIMEIRA TURMA, todas as defesas tiveram AMPLO E INTEGRAL ACESSO À TODAS AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS.



    Determinei, também, que a Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES indicasse a pertinência do requerimento de expedição de ofícios ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e à Diretoria-Geral da Polícia Federal, a fim de que informem e disponibilizem os relatórios técnicos que serviram de base para a leitura realizada pelo réu durante a live de 29/07/2021, e a relevância do pedido de expedição de ofício à Presidência da República ou ao setor responsável pela segurança do Palácio da Alvorada/Planalto, para que forneça todas as imagens captadas pelas câmeras internas e externas durante o mês de dezembro de 2022.



    Por fim, determinei que a Polícia Federal informasse o melhor para que as partes tivessem acesso integral a todo o material apreendido durante as investigações relacionados à Pet 12.100/DF, bem como às Pets. 9842, 11108, 11552, 11781, 12159, 12732, 13236 e AP 2417, e que não foram juntado aos autos e não utilizados pela Procuradoria-Geral da República como fundamento para o oferecimento da denúncia, bem como encaminhasse sumário indicando o conteúdo a ser enviado (eDoc. 464).



    Em 7/5/2025, após a manifestação de ANDERSON GUSTAVO TORRES, deferi parcialmente o requerimento da Defesa e autorizei a oitiva de todas as suas testemunhas arroladas, bem como determinei à Policial Federal encaminhar aos autos os relatórios elaborados por peritos criminais federais, no período eleitoral, e que, segundo a Defesa, “recomendaram a adoção do voto impresso para fins de auditoria”. 



    Determinei, também, que as Defesas dos réus indicassem quais os advogados regularmente constituídos e seus respectivos endereços eletrônicos que, mediante assinatura de termo de confidencialidade com menção expressa ao dever de sigilo quanto aos referidos dados, receberão autorização e o endereço com link externo para realização de download de todo o material apreendido pela Polícia Federal (eDoc. 498).



    Na mesma data, em 7/5/2025, designei as datas para oitiva de testemunhas em audiência de instrução desta ação penal, com realização por videoconferência e reiterei que as testemunhas arroladas pelas Defesas, deveriam ser apresentadas pela própria Defesa, independentemente de intimação.



    Com relação às testemunhas com incidência do art. 221 do Código de Processo Penal, concedi o prazo de 5 (cinco) dias para as Defesas indicarem a necessidade de alteração de datas e/ou horários dessas testemunhas, dentro do período previsto para as testemunhas de defesa (entre o dia 23/5/2025, às 8h, e o dia 2/6/2025, às 19h).



    Também determinei a comunicação à autoridade superior de testemunhas de defesa servidores públicos civis e militares, nos termos do §§2º e 3º do art. 221 do Código de Processo Penal.



    No dia 19/5/2025, foram realizadas as oitivas das seguintes testemunhas:



    1) ÉDER LINDSAY MAGALHÃES BALBINO, na condição de testemunha de acusação e de defesa do réu Walter Souza Braga Netto, 2) CLEBSON FERREIRA DE PAULA VIEIRA, na condição de testemunha de acusação, 3) ADIEL PEREIRA ALCÂNTARA, na condição de testemunha de acusação e 4) MARCO ANTÔNIO FREIRE GOMES, acompanhado do advogado, Dr. JOÃO MARCO GOMES DE REZENDE (OAB/DF 59369), na condição de testemunha de acusação e de defesa dos réus MAURO CÉSAR BARBOSA CID, ALMIR GARNIER DOS SANTOS, JAIR MESSIAS BOLSONARO e PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (eDoc. 818).



    Durante a audiência, homologuei a desistência da oitiva da testemunha IBANEIS ROCHA JÚNIOR, a pedido da Procuradoria-Geral da República e da defesa do réu ANDERSON GUSTAVO TORRES. Indeferi, ainda, questão de ordem suscitada pelas defesas de WALTER SOUZA BRAGA NETTO e JAIR MESSIAS BOLSONARO no qual requereram a suspensão da audiência em virtude da impossibilidade de análise, em tempo hábil, de todo o material disponibilizado pela Polícia Federal (eDoc. 818).



    Em 21/5/2025, foi realizada a oitiva de:



    5) CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA JÚNIOR, acompanhado dos advogados, José Armando Costa Júnior (OAB/CE 11069), Rogério Feitosa Carvalho Mota (OAB/CE 16686) e Artur Feitosa Arrais Martins (OAB/CE 23217), tendo sido arrolado pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas de ALMIR GARNIER DOS SANTOS, JAIR MESSIAS BOLSONARO e PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (eDoc. 829).



    No dia 22/5/2025, foram realizadas as oitivas das testemunhas arroladas pela defesa de MAURO CESAR BARBOSA CID, 



    6) JOÃO BATISTA BEZERRA, 7) EDSON DIEHL RIPOLI, 8) JULIO CESAR DE ARRUDA (arrolada também pela defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO), acompanhado do Advogado da União, João Bosco Teixeira (OAB/DF22083), 9) FERNANDO LINHARES DREUX, 10) RAPHAEL MACIEL MONTEIRO, 11) LUÍS MARCOS DOS REIS e 12) ADRIANO ALVES TEPERINO (eDoc. 835).



    Na mesma audiência, homologuei a dispensa da testemunha FLÁVIO ALVARENGA FILHO, a pedido da defesa de MAURO CÉSAR BARBOSA CID (eDoc. 835).



    Em 23/5/2025, das 8h03 às 8h41, foi realizada a oitiva de 



    13) CARLOS AFONSO GONÇALVES GOMES COELHO, assegurado o direito constitucional ao silencio e à não autoincriminação, uma vez que deferi o parcialmente a contradita suscitada pela Procuradoria-Geral da República, com base no Art. 214 do Código Penal, em razão da testemunha ser investigada em duas PET´s que tramitam perante a Suprema Corte (PET´s 12027 e 11108), investigado por participar da chamada ABIN paralela, tendo a defesa de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES que arrolou a testemunha, pugnou pela sua oitiva (eDoc. 846). 



    Na mesma audiência, foi realizada a oitiva da testemunha:



    14) WALDO MANUEL DE OLIVEIRA AIRES, arrolada pela defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO (eDoc. 846).



    Ainda, em 23/5/2025, das 14h às 15h26, foi promovida a audiência de instrução para oitiva das testemunhas das testemunhas arroladas pela defesa de AUGUSTO HELENO RIBEIRO: 



    15) HAMILTON MOURÃO (arrolada também pelas defesas de JAIR MESSIAS BOLSONARO, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO), 16) ALEX D´ALOSSO MINUSSI e 17) GUSTAVO SUAREZ DA SILVA, bem como das testemunhas arroladas pela defesa de ALMIR GANIER SANTOS: 18) MARCOS SAMPAIO OLSEN, acompanhado do Advogado da União, João Bosco Teixeira (OAB/DF 22083) e 19) JOSÉ ALDO REBELO FIGUEIREDO, na condição de testemunhas de defesa (eDoc. 852).



    Homologuei, também, a dispensa das testemunhas abonatórias ANTÔNIO CAPISTRANO DE FREITAS FILHO e MARCELO FRANCISCO CAMPOS, arroladas por ALMIR GARNIER SANTOS (eDoc. 852).



    No dia 26/5/2025, das 15h às 16h32, foram realizadas as oitivas das das testemunhas arrolas pela defesa de AUGUSTO HELENO RIBEIRO: 



    20) CHRISTIAN PERILLIER SCHNEIDER, 21) CARLOS JOSÉ RUSSO PENTEADO, 22) RICARDO IBSEN PENNAFORTE DE CAMPOS, 23) MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA (testemunha arrolada também pela defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO), 24) ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS, 25) AMILTON COUTINHO RAMOS, 26) VALMOR FALKEMBERG BOELHOUWER e 27) OSMAR LOOTENS MACHADO (eDoc. 861). 



    Homologuei, a pedido da defesa de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, a desistência das testemunhas ASDRUBAL ROCHA SARAIVA e IVAN GONÇALVES (eDoc. 861).



    Em 27/5/2025, das 8h01 às 09h28, foi promovida a audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa do réu ANDERSON GUSTAVO TORRES, 



    28) BRAULIO DO CARMO VIEIRA, 29) LUIZ FLÁVIO ZAMPRONHA e 30) SAULO MOURA DA CUNHA. Também foram realizadas as oitivas dos informantes 31) DJAIRLON HENRIQUE MOURA e 32) CAIO RODRIGO PELIM, pois deferi parcialmente o pedido de contradita suscitada pela Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que as referidas testemunhas são investigadas na PET 11.552, assegurado o direito constitucional ao silencio e à não autoincriminação, tendo a defesa de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES que arrolou a testemunha, pugnou pela sua oitiva (eDoc. 875).



    Deferi o pedido da Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES para a realocação da data da oitiva da testemunha ANA PAULA MARRA, do dia 02/06/2025, às 15h, para o dia 30/05/2025, às 8h.



    Homologuei a desistência das testemunhas ALBERTO BARBOSA MACHADO NUNES RODRIGUES e do Senador EDUARDO GIRÃO, a pedido da defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES (eDoc. 875).



    Deferi o pedido da defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES, pugnando pela oitiva da testemunha GEORGE ESTEFANI DE SOUZA, em outra data, e determinei que o advogado de defesa peticionasse nos autos, até o dia 2/6/2025, informando nova data/horário para oitiva da referida testemunha (eDoc. 875).



    Em 27/5/2025, das 14h39 às 15h52, foi realizada a audiência para oitiva das testemunhas de defesa:



    33) FABRICIO ROCHA, 34) MÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA, 35) MARCOS PAULO CARDOSO COELHO DA SILVA, 36) VICTOR GODOY VEIGA, acompanhado do advogado, Daniel Leon Bialski (OAB/SP 125.000) e 37) CINTIA QUEIROZ DOS SANTOS, arroladas pela defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES. Também foi realizada a oitiva do informante 38) ALESSANDRO MORETTI, assegurado o direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação, e acompanhado da advogada ANNA LUIZA SOUSA (OAB/DF 38.965), pois deferi parcialmente o pedido de contradita suscitada pela Procuradoria-Geral da República, em razão da testemunha ser investigada na PET 11.108, que tramita perante a Suprema Corte, por suposta participação na chamada ABIN paralela, tendo a defesa de ANDERSON TORRES, que arrolou a testemunha, pugnado pela sua oitiva (eDoc. 885). 



    Homologuei, a pedido da defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES, a desistência das testemunhas ALFREDO DE SOUZA LIMA COELHO CARRIJO e ANTÔNIO DIAS DE SOUZA JUNIOR (eDoc. 885).



    No dia 28/5/2025, das 8h15 às 9h09, foram realizadas as oitivas de:



     39) ANTONIO RAMIREZ LORENZO e 40) ROSIVAN CORREIA DE SOUZA, arroladas pela Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES (eDoc. 897). 



    Homologuei a desistência das testemunhas MANOEL ARRUDA e JORGE HENRIQUE DA SILVA, a pedido da Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES (eDoc. 897).



    Deferi, ainda, o pedido da Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES para oitiva da testemunha GUSTAVO HENRIQUE DUTRA em outra data, bem como determinei que a defesa peticionasse nos autos informando nova data e horário até o dia 2/6/2025 (eDoc. 897).



    Em 29/5/2025, das 8h às 8h35, foi promovida a audiência de instrução para oitiva das testemunhas:



    41) ADOLFO SACHSIDA, 42) BRUNO BIANCO LEAL e 43) WAGNER ROSÁRIO, arroladas pela defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES (eDoc. 903).



    Acolhi o pedido da Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES, e determinei a imediata intimação da testemunha GUSTAVO HENRIQUE DUTRA DE MENEZES, nos termos do arts. 206 e 221 do Código de Processo Penal, para comparecer no dia 2/6/2025, às 15h (eDoc. 903).



    Homologuei a desistência das testemunhas ADLER ANAXIMANDRO CRUZ, PAULO ROBERTO NUNES GUEDES e CELIO FARIA JÚNIOR, também a pedido da Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES (eDoc. 903).



    Em 30/5/2025, das 8h01 às 8h53, foi realizada a audiência de instrução para oitiva da testemunha arrolada pela defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO:



    44) TARCISIO GOMES DE FREITAS, bem como das testemunhas arroladas pela Defesa de ANDERSON TORRES: 45) CIRO NOGUEIRA (arrolada também pelas defesas de JAIR MESSIAS BOLSONARO e PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA), 46) JOÃO HERMETO, 47) ESPIRIDIÃO AMIN e 48) ANA PAULA MARRA (eDoc. 911).



    Homologuei a desistência das testemunhas AMAURI FERES SAAD, GILSON MACHADO, RICARDO PEIXOTO CAMARINHA e EDUARDO PAZUELO, em razão de pedido formulado pela Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO foi ratificado o requerimento (petição protocolada nº 73851/2025) (eDoc. 911). 



    Homologuei, também, a desistência da oitiva das testemunhas VALDEMAR COSTA NETO e UBIRATAN SANDERSON, MARCOS MONTES, SANDRO NUNES VIEIRA e SAULO LUIS BASTOS, a pedido da Defesa ANDERSON GUSTAVO TORRES (eDoc. 911).



    Em 30/6/2025, das 14h às 14h34, foi promovida a presente audiência de instrução, para oitiva das testemunhas:



    49) RENATO DE LIMA FRANÇA e 50) JONATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY, arroladas pela Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO, bem com a oitiva de 51) GUSTAVO HENRIQUE DUTRA DE MENEZES, arrolada pela Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES, anteriormente designada para o dia 2/6/2025, às 15h, foi antecipada para a presente audiência (eDoc. 920).



    Homologuei a desistência das testemunhas WAGNER DE OLIVEIRA e GIUSEPPE DUTRA JANINO, a pedido da Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO (eDoc. 920).



    No dia 2/6/2025, das 15h às 15h32, foi realizada a oitiva da testemunha:



    52) ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO, arrolada pelas defesas de JAIR MESSIAS BOLSONARO e WALTER SOUZA BRAGA NETTO (eDoc. 927).



    Na mesma audiência, ressaltei que foram realizadas as oitivas de 52 testemunhas, durante os dias 19 de maio e 2 de junho, sendo 5 de acusação e 47 das defesas, bem como a juntada de duas declarações por escrito de testemunhas de defesa e homologadas 28 desistências, sendo 1 de acusação (eDoc. 927).



    Designei, nos termos do art. 185 do Código de Processo Penal, a data e horário para audiência de interrogatório de todos os réus, em sessão presencial na SALA DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o início pelo interrogatório do réu colaborador MAURO CESAR BARBOSA CID e, na sequência, dos demais réus. 



    Salientei que a realização do interrogatório do réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO seria de forma virtual, uma vez que o réu se encontrava e, ainda se encontra, custodiado (eDoc. 927).



    Em 9/6/2025, das 14h as 20h, na Sala de Sessão da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, foi promovida a audiência de interrogatório:



     1) do réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID, 2) do réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES (eDoc. 1.030).



    No dia 10/6/2025, das 9h às 19h04, na Sala de Sessão da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, foi promovida a audiência de interrogatório dos réus: 



    3) ALMIR GARNIER SANTOS; 4) ANDERSON GUSTAVO TORRES, 5) AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, 6) JAIR MESSIAS BOLSONARO, 7) PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e 8) WALTER SOUZA BRAGA NETTO (eDoc. 1.042).



    Com exceção ao réu AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA que exerceu o direito parcial ao silêncio, limitando-se a responder às perguntas que foram formuladas por seu defensor, todos os demais réus responderam as perguntas formuladas.



    Na mesma audiência do dia 10/6/2025, encerrados os interrogatórios dos réus, determinei a intimação das partes para eventuais requerimentos e diligências complementares, nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal, e do art. 10, da Lei nº 8.038/90 (eDoc. 1.043).



    No dia 16/6/2025, o réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID (eDoc. 1.101) e os réus ALMIR GARNIER SANTOS (eDoc. 1.080), ANDERSON GUSTAVO TORRES (eDoc. 1.094), AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA (eDoc. 1.109), JAIR MESSIAS BOLSONARO (eDoc. 1.082), PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (eDoc. 1.085) e WALTER SOUZA BRAGA NETTO (eDoc. 1.103) formularam requerimentos de diligências complementares.



    Na mesma data, em 16/6/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos” (eDoc. 1.113). 



    Em 17/6/2025, deferi o pedido para realização de acareação entre o réu COLABORADOR MAURO CÉSAR BARBOSA CID e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, formulado pela Defesa do réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO, e também deferi a realização de acareação entre o réu ANDERSON GUSTAVO TORRES e a testemunha de MARCO ANTÔNIO FREIRE GOMES, formulado pela Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES.



    Autorizei a juntada de documentos requerida pelo réu PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, bem como autorizei a juntada de exames periciais a serem providenciados pela Defesa do réu ANDERSON GUSTAVO TORRES.



    Por fim, a pedido das Defesas, determinei que o Comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, informasse a data em que foi expedida a Diretiva (Ordem de Movimento) relativa à Operação Formosa 2021, cuja execução se deu no mês de agosto de 2021, e que a empresa Google Brasil (CNPJ: 06.990.590/0001-23, matriz localizada em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima), informasse os dados do responsável pela inserção da minuta, que decreta Estado de Defesa, em domínio público.



    É o relatório. DECIDO.



    Todos os requerimentos e diligências deferidos durante a instrução processual penal pelas partes foram efetivamente realizados.



    Em relação à